Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739787-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY MACIEL DA SILVA MELO APELADO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Kelly Maciel da Silva Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que rejeitou os pedidos formulados por ela em ação de resolução contratual cumulada com reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que ela não comprovou a relação contratual com a apelada. Registrou que a ausência de verossimilhança em suas alegações afasta a inversão do ônus da prova. Concluiu que não há prova da inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes o que impede a aferição de dano moral em razão desse fato alegado (id 71702403). A apelante defende cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova oral e pericial. Ela sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não analisou as provas produzidas por ela. Reforça a tese de que seu nome foi inserido indevidamente em cadastro de inadimplência. Pede a anulação ou reforma da sentença (id 71702406). O preparo está dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 71702362). Sem contrarrazões (id 71702409). A apelante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal e comportamento processual contraditório (id 72384977). Sem manifestação (id 72849809). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 5o do Código de Processo Civil determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Trata-se de uma norma geral de conduta que deve ser observada pelas partes do início ao fim do processo. A consagração do princípio da boa-fé processual foi resultado de uma expansão da exigência de boa-fé do direito privado ao direito público. Essa consagração abriu espaço para aplicação de institutos ligados à preservação da boa-fé em âmbito processual como instrumentos de saneamento do processo e tutela da lealdade processual. Um desses institutos é a proibição de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium). A proibição de comportamento contraditório possui caráter instrumental aos princípios da confiança jurídica e da boa-fé, consiste em elemento de proteção à razoável expectativa alheia e de consideração dos interesses de todos aqueles sobre quem um comportamento de fato possa repercutir. A eficácia e validade da relação processual afiguram-se amparadas pela proibição de comportamentos contraditórios, mediante tutela de condutas que se opõem aos princípios éticos e inspiradores do sistema processual. Isso porque não se tutela a surpresa na relação processual civil. O rompimento injustificado da confiança processual, em virtude de uma atitude contraditória do litigante, não pode ser angariado como ônus em prejuízo de uma das partes. Muito embora em sede de processo civil o comportamento contraditório atraia responsabilidade processual da parte - o que compreenderia a intenção malévola e a própria ética - a tutela do venire contra factum proprium fundamenta em muitos casos os fenômenos da preclusão lógica e da ausência de interesse processual. A apelante defende cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova oral e pericial, entretanto não há requerimento de prova oral nos autos, tampouco indicação da relevância da prova pericial. Além disso, quando intimada para produzir provas complementares, nada requereu, o que demonstra seu comportamento contraditório ao pedir a nulidade da sentença em recurso. Há, ainda, ausência de dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a apelante não comprovou a relação contratual com a apelada. Registrou que a ausência de verossimilhança em suas alegações afasta a inversão do ônus da prova. Concluiu que não há prova da inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes o que impede a aferição de dano moral em razão desse fato alegado. A apelante sustenta genericamente, e de forma redundante, que o Juízo de Primeiro Grau não analisou as provas produzidas por ela, sem, contudo, indicar que provas foram ignoradas e interfeririam na conclusão da sentença. Registra ilações abstratas sobre a inversão do ônus da prova, sem indicação específica de vício na sentença. Reforça a tese de que seu nome foi inserido indevidamente em cadastro de inadimplência sem indicar onde essa alegação foi comprovada, diante do reconhecimento na sentença de que essa prova não existe. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Corrijo de ofício a fixação dos honorários advocatícios na sentença, visto que fixados sobre o valor da condenação apesar da rejeição integral dos pedidos. Estabeleço o valor atualizado da causa como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em razão do não conhecimento da apelação conforme Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.